Tribunal: TJDFT
Processo: 0715353-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715353-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA, DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por RENATO CERQUEIRA DE QUEIROZ RONCHI (ID 70963430) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 230224037, na origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0026304-13.2013.8.07.0001 movida pelo ora Agravante em face de SEBASTIAO MORAES DA CUNHA e DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição do Juízo, nos seguintes termos: Não se mostra razoável o deferimento de pedido de nova consulta e indisponibilidade de bens e valores em nome da parte executada nos sistemas à disposição deste Juízo sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BACENJUD para o SISBAJUD não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: (...) Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens e ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens e valores nos sistemas à disposição deste Juízo. O processo deverá permanecer suspenso, a teor do disposto no art. 921, inc. III, do CPC, nos termos da decisão que determinou a suspensão. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) as pesquisas SISBAJUD e RENAJUD foram realizadas nos anos de 2015 a 2018, ou seja, sendo totalmente possível que a condição econômica do 2o Agravado tenha mudado, até porque o referido devedor é servidor do Ministério Público Federal e recebe um salário alto; (ii) a prescrição intercorrente ocorrerá em 11/08/2025, o que poderá acarretar prejuízo a este credor sub-rogatário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está configurada na sua condição de credor sub-rogatário e no lapso temporal entre as medidas executivas requeridas, enquanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidenciado em razão da possível prescrição intercorrente. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, deferir as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 71279188). DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque tenho revisto meu posicionamento, no sentido de entender que a realização de pesquisa deve levar em consideração o lapso de tempo da realização da última pesquisa, bem como o protagonismo do credor em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, além da demonstração da mudança na situação do devedor. Observando os autos na origem, verifica-se que, embora tenha transcorrido lapso de tempo de mais de dois anos, a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome dos Agravados, pois se percebem na origem apenas petições contendo planilhas de cálculos (a exemplo do ID 230145824, na origem). Ainda que não exista disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, é bem certo que a jurisprudência tem admitido período mínimo de 1 (um) ano para a realização de pesquisa. Porém, esse não pode ser o único meio de levar a cabo tal pretensão, uma vez que é necessário certo protagonismo sobre as diligências tomadas pelo credor em relação a empreender à sua pesquisa, como requer o art. 524, inc. VII, do CPC. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: Direito processual civil.Agravodeinstrumento. Execuçãodetítulo extrajudicial. Expediçãodeofício ao CAGED. Ausênciadeefetividade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1.Agravodeinstrumentoem que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedidodeexpediçãodeofício ao CAGED (Cadastro GeraldeEmpregados e Desempregados). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidadedeexpediçãodeofício ao CAGED (Cadastro GeraldeEmpregados e Desempregados), a fimdeverificar se os Executados possuem vínculo empregatício que viabilize eventual penhoradeparcela da remuneração. III. Razõesdedecidir. 3. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimentodeordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 4. Os pedidosdepesquisadebens por meio dos sistemasSISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CAGED e ERIDF devem se pautar na demonstraçãodeprotagonismomínimo do credor na origem, sob penaderesultar em repetições inúteisdediligências. 5. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direitodeeternizar a reiteraçãodediligências, notadamente quando não presente a utilidade,deacordo com julgado nesse sentido. IV. Dispositivo e tese. 6.Agravodeinstrumentoconhecido e desprovida. Tesedejulgamento: “A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve devem apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direitodeeternizar a reiteraçãodediligências, notadamente quando não presente a utilidade”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07146876620238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 03.08.2023. (Acórdão 1941375, 0734284-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 17/11/2024.) Caberia ao Agravado demonstrar a impossibilidade de fazer suas pesquisas, o que não foi feito na origem, ou em sede recursal. Além disso, torna-se necessário apontar mudança de situação econômica, o que justificaria a realização da medida, que deve ser excepcional, e não a regra, pois desloca o dever do credor para o judiciário. Não se pode permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Autor para concretizar a satisfação de seu crédito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025 14:05:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador